Tribunal: TJMT
Processo: 0044893-82.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044893-82.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LUCIMAR FERREIRA LUZ - CPF: 866.379.401-00 (APELADO), RAFAEL CATISTE TENORIO - CPF: 015.646.181-10 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO - CPF: 690.994.211-68 (ADVOGADO), ELIZANGELA REGINA RODRIGUES - CPF: 570.914.551-34 (APELADO), DONIZETE FERREIRA DA COSTA - CPF: 537.399.901-63 (APELADO), EDNILSON ALVES MIRANDA - CPF: 779.626.211-68 (APELADO), ADAO APARECIDO DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 897.104.601-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA — MILITAR — BENEFÍCIO DENOMINADO “ETAPA FARDAMENTO” — LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 231/2005 — ALTERAÇÃO — LEI COMPLEMENTAR Nº 244/2006 — REGULAMENTAÇÃO — DECRETO Nº 8.178/2006 -
INDENIZAÇÃO POSTERIOR À EDIÇÃO DO DECRETO Nº 8.178/2006 — COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA AQUISIÇÃO — NECESSIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

O benefício denominado “Etapa Fardamento” que era devido aos servidores militares, anualmente, na data do aniversário, instituído pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 231, de 15 de dezembro de 2005, sofreu modificação por meio da Lei Complementar nº 244, de 17 de abril de 2006, que no artigo 15 acrescentou àquela o artigo 80-A, posteriormente regulamentada pelo Decreto nº 8.178, de 4 de outubro de 2006.

Conforme disposto no artigo 78 da Lei Complementar nº 231/2005, no período anterior à regulação da Lei Complementar nº 244, de 17 de abril de 2006, pelo Decreto nº 8.178, de 4 de outubro de 2006, o militar faz jus ao recebimento de indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos praças, independentemente de comprovação da aquisição do fardamento obrigatório. Após, exige-se prova documental da aquisição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 10104501) que, proferida pelo Juízo da 3º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em
ação ordinária de obrigação de fazer c/c cobrança com pedido de antecipação da tutela pretendida
nº 0044893-82.2014.8.11.0041, ajuizada por
Lucimar Ferreira Luz e outros
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao apelante que forneça anualmente o correspondente fardamento.

Assegura que com o advento da Lei Complementar nº 244/06, que inseriu modificações no Estatuto Militar, o fornecimento de fardamento aos cabos e soldados, depende da edição de Decreto do Poder Executivo, consoante determina o artigo 80-A da referida lei complementar.

Assevera que as normas inseridas pela Lei Complementar nº 244/06 necessitam de regulamentação para que surtam efeitos, porquanto não são autoaplicáveis.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 10104506).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse coletivo no feito (Id. 12436461).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 10104501) que, proferida pelo Juízo da 3º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em
ação ordinária de obrigação de fazer c/c cobrança com pedido de antecipação da tutela pretendida
nº 0044893-82.2014.8.11.0041, ajuizada por
Lucimar Ferreira Luz e outros
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao apelante que forneça anualmente o correspondente fardamento.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

“Como o benefício denominado “Etapa Fardamento” foi instituído pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 231, de 15 de dezembro de 2005, e o artigo 80-A introduzido pela Lei Complementar nº 244, de 17 de abril de 2006, foi regulamentado somente em 04 de outubro de 2006, até essa data, todos faziam jus ao recebimento da indenização independentemente de comprovação de aquisição dos uniformes.

Nesse passo, os Autores, quando aniversariaram ainda tinham direito ao recebimento da indenização denominada “Etapa Fardamento”, conforme disposto no § 1º do artigo 78 da Lei nº 231, de 15 de dezembro de 2005, porém é nítido que tal pretensão (recebimento do benefício “etapa fardamento” dos anos de 2005 e 2006) encontra-se prescrita, uma vez que os autores ingressaram com estação ação apenas em 2014.

Após a regulamentação do artigo 80-A (04 de outubro de 2006), a referida indenização passou a ser devida somente nos casos em que o fardamento obrigatório não seja gratuitamente concedido pelo Estado.

Neste viés, importante dicção há de ser feita. Para provar a aquisição do fardamento, competia aos Autores proceder à juntada das notas fiscais atinentes à aquisição daquele.

(...)

Juntada de documentos (notas fiscais) esta que não foi realizada pelos Autores nestes autos. Pois bem, não restado comprovado que os Requerentes adquiriram o fardamento nos anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, por meio de notas, fiscais, o pedido de indenização ou auxílio em relação a estes anos, não merece ser acolhido.

(...)

Assim, não resta dúvida que é obrigação do requerido fornecer o fardamento, conforme a legislação de regência. Porém, no que toca ao pedido de condenação ao pagamento dos auxílios devidos e não pagos nos anos 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, tenho que a improcedência é medida que se impõe haja vista a não comprovação da aquisição do fardamento, por meio de notas fiscais, nos termos da jurisprudência.

ISTO POSTO, ACOLHO EM PARTE OS PEDIDOS FORMULADOS, condenando o requerido em obrigação de fazer, qual seja o de fornecer anualmente o fardamento aos cabos e soldados.

Condeno o Requerido em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

Não cabe reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

P. R. I. C.
(...)”. (Id. 10104501).

Os apelados estão sob a égide de um regime jurídico especial, o militar, artigo 42, § 1º, c/c o artigo 142, § 3º, VIII, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil e artigos 80/82 e 141/144 da Constituição do Estado de Mato Grosso. Este último, o 144, expressamente determina: “
aplica-se aos servidores a que se refere esta Subseção o disposto no artigo 42 e seus parágrafos da Constituição Federal
”.

A Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, elenca, em seu artigo 57 e seguintes, diversos direitos reservados aos militares deste Estado, entre eles, a denominada “
Etapa Fardamento
” (inciso XIX).

“
Art. 78. Fardamento é a denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos desta lei complementar.

§ 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm direito a uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações
.
(...)”.

Depreende-se da simples leitura do artigo que o militar teria direito a uma indenização anual, no valor correspondente ao menor subsídio dos praças, relativo à aquisição de uniformes de uso obrigatório, a ser pago no dia do seu aniversário.

Todavia, o artigo 15 da Lei Complementar nº 244, de 17 de abril de 2006, introduziu na de nº 231, de dezembro de 2005, o artigo 80–A, que alterou a sistemática anterior:

“
Art. 80-A Todos os auxílios e indenizações previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em Decreto a ser editado pelo Poder Executivo
.”

A indenização passa a ter uma condição:
será devida somente nos casos em que comprovadamente o fardamento não venha a ser fornecido pela Corporação, a depender da edição de Decreto. A norma, antes autoaplicável, passou a exigir regulamentação. De eficácia plena, passou à limitada
.

Em 4 de outubro de 2006, para regulamentar a Subseção V – da Etapa de Fardamento – previsto na Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, nos seus artigos 78 a 80-A (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), o Poder Executivo editou o Decreto nº 8.178, de 4 de outubro de 2006, que assim dispõe (especialmente nos seus artigos 1º e 2º):

“
Art. 1º Os fardamentos das Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP e Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar - FREBOM, e distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e Patrimônio e Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades Operacionais e de Ensino PM/BM, seguindo as peculiaridades de cada UME ou de cada UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI – Seção I - Subseção V da Lei complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005.

Art. 2º Para efeito deste Decreto, considera-se fardamento aqueles descritos nos Regulamentos de Uniformes das respectivas corporações os quais serão adquiridos anualmente e distribuídos, observados os critérios estabelecidos nas tabelas constantes dos Anexos I e II.

§ 1º Os Alunos-à-Oficial os Cabos e Soldados receberão as peças de fardamento de acordo com as características das atividades por eles exercidas, obedecendo as periodicidades constantes das tabelas dos Anexos I e II, neste Decreto.

§ 2º As peças de fardamento, acessórios e apetrechos não constantes das tabelas dos Anexos I e II deste Decreto, serão adquiridas e distribuídas de acordo com a demanda necessária e atenderão as peculiaridades das atividades exercidas ao cumprimento do serviço
.”

Assim, como o benefício denominado “
Etapa Fardamento
” foi instituído pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 231, de 15 de dezembro de 2005, e o artigo 80-A introduzido pela Lei Complementar nº 244, de 17 de abril de 2006, foi regulamentado somente em 4 de outubro de 2006, até essa data, todos faziam jus ao recebimento da indenização independentemente de comprovação de aquisição dos uniformes.

Todavia, quanto ao recebimento de indenização da denominada “
Etapa Fardamento
” referentes aos anos de 2009 a 2013, posteriores a regulamentação do artigo 80-A (4 de outubro de 2006), seria devida somente nos casos em que o fardamento obrigatório não fosse gratuitamente fornecido pelo Estado e, para provar a aquisição do fardamento, competia aos apelados proceder à juntada das notas fiscais atinentes à aquisição daquele.

É o entendimento do Tribunal:

(...) O Benefício denominado ‘Etapa Fardamento’ era devido aos servidores militares, anualmente, na data do aniversário. Entretanto, o artigo 80-A da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 231, de 15 de dezembro de 2005 (acrescentado pela Lei Complementar nº 244, de 17 de abril de 2006), devidamente regulamentado pelo Decreto nº 8.178, de 4 de outubro de 2006, dispõe que a referida indenização será direito do militar tão somente quando o uniforme obrigatório não for fornecido gratuitamente pelo Estado de Mato Grosso.

É direito do autor receber indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos praças, conforme disposto no artigo 78 da Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005.

No tocante ao período posterior à inclusão do artigo 80-A, compete ao autor o ônus de provar o custeio com recursos próprios do denominado ‘fardamento obrigatório’. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Embargos Infringentes 38171/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 3 de dezembro de 2015).

Assim, a sentença não merece qualquer reforma porquanto consignou acerca da não comprovação da aquisição do fardamento sobre os anos de 2009 a 2013, mantendo somente a determinação de fornecimento do fardamento relativo ao ano de 2014, e anualmente dos anos subsequentes, nos termos da legislação de regência, logo, a procedência parcial do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença em sua integralidade.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais recursais para 11% (onze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021